Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA.
I. Não obstante o montante da condenação tenha sido bastante inferior àquele pleiteado pelo autor na inicial, houve o reconhecimento da obrigação de indenizar, objetivo maior da ação proposta. Assim, a sucumbência total deve ser suportada pela seguradora demandada. Precedentes.
II. Deu-se parcial provimento ao recurso.